Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-82.2015.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001150-82.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO ROCHA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMILSON PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 156.850.041-68 (VÍTIMA), RICARDO ROCHA DA SILVA - CPF: 497.370.151-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ROCHA DA SILVA - CPF: 497.370.151-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e
pelo réu
contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal), impondo-lhe pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão. O Ministério Público recorreu inicialmente para correção da fração de redução na terceira fase da dosimetria, mas o juízo de origem corrigiu o erro material de ofício, aplicando a fração máxima permitida (1/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, em razão do não acolhimento da tese de legítima defesa; (
ii
) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo nas provas dos autos, especialmente no depoimento de testemunha ocular, que confirmou que, após agressões anteriores, a vítima tentava fugir quando foi perseguida e morta pelo réu. A reação não configurou legítima defesa, por ausência de agressão atual ou iminente no momento do fato.

O princípio da soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando há versão plausível amparada nos autos, ainda que contrária à tese defensiva.

A Súmula 231 do STJ permanece aplicável, vedando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante da incidência da atenuante da confissão espontânea.

O recurso do Ministério Público ficou prejudicado pela perda superveniente do objeto, pois o erro material na sentença foi corrigido pelo juízo de origem antes da remessa dos autos ao Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público julgado prejudicado. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri que afasta a legítima defesa deve ser mantida quando amparada em uma das versões verossímeis extraídas dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.

A perseguição e o golpe fatal nas costas da vítima que tentava fugir descaracterizam a legítima defesa, pois não configuram agressão atual ou iminente.

A aplicação da atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado na Súmula 231 do STJ.

A correção de erro material na sentença que ajusta a fração de redução da pena torna prejudicado o recurso do Ministério Público, por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 121, § 1º, e 65, III, "d"; CPP, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1874221/CE, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ,
AgRg
no REsp 2094324/PR, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Quinta Turma, j. 23.03.2021; TJMT, Apelação Criminal n. 1001496-06.2021.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Apelações Criminais
interpostos pelo
Ministério Público d
o Estado
d
e Mato Grosso

e
pelo réu
, em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio privilegiado, tipificado no art.
121, § 1º, do Código Penal
.

Conforme a denúncia, em 03 de outubro de 2014, por volta das 22h15min, no Bairro Jardim Beira Rio, em Cuiabá-MT,
o réu
, agindo com intenção de matar e por motivo fútil, desferiu um golpe de faca contra a vítima, causando-lhe a morte
.

Após regular instrução, o réu foi pronunciado nos termos do art.
121,
caput
, do Código Penal
.
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 14 de junho de 2024, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, afastou a tese de absolvição e acolheu a figura do homicídio privilegiado, por domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima
.

Na sentença original, a Juíza Presidente fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão
.
Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão qualificada, manteve a pena no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ
.
Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do privilégio, reduzindo a pena na fração de 2/3 (dois terços), o que resultou em uma pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão
.
Com base nessa pena, a magistrada declarou a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva
.

O Ministério Público, em suas razões recursais
, insurge-se exclusivamente contra a terceira fase da dosimetria da pena
. Sustenta que a fração de redução de 2/3 (dois terços) aplicada na sentença original não possui previsão legal, uma vez que o art.
121, § 1º, do Código Penal estabelece um intervalo de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço)
.
Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja aplicada a fração máxima legal de 1/3 (um terço), com o redimensionamento da pena para 4 (quatro) anos de reclusão em regime aberto
.

Em 23 de junho de 2024, após a interposição do apelo ministerial, a Juíza de primeiro grau proferiu nova decisão, na qual reconheceu a existência de erro material na sentença condenatória
. Acolhendo a argumentação do Ministério Público, promoveu a correção da dosimetria para aplicar a fração de redução de 1/3 (um terço), em conformidade com o art.
121, § 1º, do Código Penal
.
Com a correção, a pena definitiva foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, afastando, por conseguinte, a declaração de prescrição.

A defesa
do réu
, em suas razões
, pugna pela anulação do julgamento, com base no art.
593, III, "d", do CPP, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
.
Sustenta que o apelante agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima
.

Subsidiariamente, com fundamento no art.
593, III, "c", do CPP, requer a reforma da dosimetria da pena
.
Argumenta que a atenuante da confissão espontânea deveria ter reduzido a pena abaixo do mínimo legal, defendendo a superação da Súmula 231 do STJ
.

Em contrarrazões ao recurso do Ministério Público, a defesa alega a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que o erro material apontado foi corrigido de ofício pela magistrada sentenciante na decisão de ID n.
159934469
.

Por outro lado, o Ministério Público, ao apresentar suas contrarrazões ao apelo defensivo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.
Defende a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, afirmando que a decisão encontra amparo em uma das versões apresentadas em plenário e que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa
.
Quanto à dosimetria, reitera a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, em respeito à Súmula 231 do STJ
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
por m
eio de parecer subscrito pelo

eminente Procurador
de Justiça
Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento de ambos os recursos
.

No que tange ao recurso da defesa, manifesta-se pela rejeição da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito à soberania dos veredictos
.
Da mesma forma, entende que a dosimetria da pena não merece reparos, pois a confissão foi devidamente reconhecida, mas não aplicada em razão do óbice da Súmula 231 do STJ
.

Quanto ao recurso do Ministério Público, o parecer também opina pelo desprovimento
, defendendo que a pena foi bem dosada
.
Fundamenta sua posição citando o trecho da sentença
original

que aplicou a fração de 1/3 (um terço)
, considerando-a justificada pela intensidade da provocação da vítima
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos merecem ser conhecidos.
Ambos são tempestivos, adequados à espécie e foram interpostos por partes legítimas, que possuem interesse na reforma da decisão judicial
. Assim, conheço de ambos os apelos e passo à sua análise.

Conforme apurado nos autos, os fatos ocorreram em 03 de outubro de 2014
.
O apelante estava em um estabelecimento comercial consumindo bebidas alcoólicas com amigos, quando a vítima

chegou ao local e passou a provocar os presentes, incluindo
o réu
.
Após uma discussão e empurrões mútuos,
o réu
foi até sua residência, que ficava ao lado, e retornou portando uma faca
.

A discussão prosseguiu e um amigo
do réu
chegou a tomar a faca de sua mão
.
O réu
então decidiu ir embora para sua casa a fim de evitar mais conflitos
.
Contudo, ao sair para jogar o lixo, foi surpreendido pela vítima, que lhe arremessou duas pedras, sendo que uma delas o atingiu no rosto
.
Em resposta à agressão,
o réu
, "sob a influência de violenta emoção"
, entrou novamente em sua residência, apanhou outra faca, perseguiu a vítima e, ao alcançá-la enquanto tentava pular uma cerca, desferiu um golpe fatal em suas costas
.

Testemunhas, incluindo a irmã da vítima, confirmaram que
a vítima
tinha histórico de agressividade quando consumia álcool e drogas e que de fato provocou e agrediu
o réu
com pedras antes de ser morto
.

Expostas, em breve síntese, as circunstâncias fáticas, passo à análise recursal.

V O T O (DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
DA
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

Colenda Câmara:

O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público deve ser julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Conforme se depreende das razões recursais ministeriais, a irresignação limitou-se a um único ponto: a correção de erro material na terceira fase da dosimetria da pena. Sustentou o Parquet que a Juíza Presidente aplicou, indevidamente, uma fração de redução de 2/3 (dois terços) em virtude do reconhecimento do homicídio privilegiado, patamar que não encontra amparo no disposto no art. 121, § 1º, do Código Penal, o qual estabelece fração de diminuição entre 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço). Diante disso, pugnou pela retificação da fração para o patamar máximo de 1/3 (um terço), com o correspondente redimensionamento da pena.

Ocorre que, após a interposição do referido recurso, o Juízo
a quo
, em estrita observância às razões ministeriais, proferiu
decisão de correção de erro material
, na qual reconheceu e corrigiu o equívoco apontado. Na referida decisão, a magistrada procedeu à retificação da dosimetria, aplicando a causa de diminuição na fração de 1/3 (um terço), fixando, ao final, a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nesse contexto, constata-se que a pretensão recursal

do Ministério Público restou integralmente satisfeita na própria instância de origem, antes mesmo da remessa dos autos a esta instância revisora. Como corretamente salientado pela defesa em suas contrarrazões, a providência adotada pelo Juízo sentenciante resultou na perda superveniente do objeto da apelação ministerial, haja vista a evidente ausência de interesse recursal.

Assim, não subsistindo qualquer providência a ser adotada por esta Corte relativamente ao apelo da acusação, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade, por perda de objeto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE
–
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS)

Colenda Câmara:

A defesa do apelante pugna pela anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o réu teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa
.

A preliminar, contudo, merece ser rejeitada.

A anulação de um veredito proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art.
593, III, "d", do Código de Processo Penal, é medida de caráter excepcionalíssimo
.
Conforme pacificamente entendido, só se autoriza a cassação da decisão popular quando e
la
se revela arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório
.
Se o veredito encontra amparo em uma das versões apresentadas em plenário, ainda que não seja a única, deve ser mantido em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

No caso em análise, a decisão dos jurados que afastou a tese de legítima defesa e condenou o réu por homicídio privilegiado não é arbitrária, pois encontra sólido respaldo em provas específicas, notadamente no depoimento da testemunha presencial Walter Padovani Filho
.

Embora seja incontroverso que a vítima provocou injustamente o apelante – fato confirmado pela testemunha Rosana Pereira da Silva, irmã da vítima
, e pelo próprio Walter Padovani Filho, que relatou o arremesso de pedras/tijolos
–, a tese de legítima defesa é afastada pela dinâmica dos acontecimentos que se seguiram.
A prova dos autos, em especial o depoimento de Walter, demonstra que não havia uma agressão "atual ou iminente" no momento da reação fatal do réu
.

Pelo contrário, o relato da testemunha ocular detalha que, após ser atingido pelas pedras, o apelante entrou em sua residência, armou-se com uma faca e
passou a perseguir a vítima
.
O testemunho descreve uma perseguição, na qual a vítima tentava fugir para salvar sua vida
, e que o apelante a alcançou,
a
imobilizou e
lhe
desferiu o golpe fatal nas costas
. A ação de perseguir um agressor que já se evade do local é incompatível com os requisitos da legítima defesa, que pressupõe uma reação necessária e moderada para repelir uma ameaça presente, e não para executar um ato de retaliação.

Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem entendimento consolidado no sentido de que, não se tratando de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e quando se discute apenas o não acolhimento de tese defensiva, como a legítima defesa,
por exemplo,
impõe-se a manutenção da decisão soberana do Tribunal do Júri, conforme demonstram os julgados a seguir colacionados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DECISÃO BASEADA NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O veredicto do tribunal do júri somente pode ser anulado ao argumento de ser contrário às provas dos autos quando não houver respaldo mínimo nas provas produzidas.
2 .
Tendo o tribunal de origem adotado o entendimento de que a decisão dos jurados está de acordo com o conjunto probatório dos autos, a alteração dessa conclusão depende do reexame dos elementos fáticos amealhados, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1874221 CE 2021/0110400-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2022);

EMENTA:DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOPELO MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAMES PERICIAIS.PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO.
[...]
No que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois entende queo veredito condenatório do Conselho de Sentença teria se dado em manifesto dissenso com o conjunto probatório constante dos autos. No entanto, tal tese não se sustenta.Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III, d, do Código d
e Processo Penal, assentou que:
Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.(In Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).

E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3.O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. MinistroReynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)
.
Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da Rep
ública.
Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realment
e não ocorrem no presente caso.
Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, os jurados formaram sua convicção a partir de um conjunto robusto e coerente de provas que demonstram a autoria e a tentativa de homicídio, conforme denunciado.

(N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)
.

O Conselho de Sentença, diante das teses apresentadas – de um lado a legítima defesa e de outro o homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção –, optou por acolher a segunda. Essa escolha é perfeitamente plausível e amparada pelo acervo probatório, o qual demonstra tanto a provocação da vítima quanto a reação desproporcional e posterior do réu. A decisão dos jurados, portanto, representa o exercício legítimo de sua soberania, não cabendo a este Tribunal substituí-la.

Assim, não sendo o veredito teratológico ou desprovido de suporte probatório, a rejeição da preliminar arguida é medida que se impõe.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

I.

DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – DA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria para que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) seja aplicada para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ.

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, a Juíza Presidente, por não vislumbrar circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base em seu patamar mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu corretamente a incidência da atenuante da confissão. Contudo, em estrita observância à jurisprudência consolidada, absteve-se de reduzir a pena, uma vez que esta já se encontrava no piso legal.

A decisão está em perfeita consonância com o enunciado da Súmula 231 do STJ, que dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é vedada a fixação
da pena aquém do mínimo legal
, mantendo-se firme o entendimento da Súmula supracitada,

conforme se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. AT
ENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMP
OSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula
n. 231 deste Tribunal Superior
. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
o
verruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2
.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023). 3.
Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2094324 PR 2023/0311067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
.

Apesar dos argumentos da defesa de que a referida súmula estaria ultrapassada, tal entendimento não prevalece. Conforme ressaltado pelo Ministério Público em contrarrazões, a súmula permanece válida e com sua constitucionalidade reconhecida pelos Tribunais Superiores. A vedação à redução da pena aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria decorre da interpretação sistemática do Código Penal, que estabelece limites mínimo e máximo para cada tipo penal, os quais não podem ser transpostos por circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas.

A expressão "sempre atenuam a pena", contida no art. 65 do Código Penal, deve ser compreendida no sentido de que a atenuante deve ser obrigatoriamente considerada pelo julgador, mas sua aplicação prática só resultará em efetiva redução se a pena-base tiver sido fixada acima do mínimo. Aceitar o contrário implicaria, por simetria, permitir que as agravantes elevassem a pena para além do máximo legal, o que é vedado.

Dessa forma, estando a pena-base já no mínimo, mostra-se incabível a sua redução por força de circunstância atenuante. Mantém-se, portanto, irretocável a dosimetria nesse ponto.

II. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora
“
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/20
23,
Publicado
no DJE 09/11/2023),
os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, pela perda superveniente de seu objeto, e, quanto ao recurso
do réu
,
REJEITO
a preliminar
arguida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025